Tribunal: TJBA
Processo: 8040565-49.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040565-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO SOARES PEDREIRA e outros (5)

Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE AFASTA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SELIC. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada pelo Estado da Bahia uma vez que, apesar de suas alegações, o Ente Público não apresentou elemento capaz de refutar a hipossuficiência econômica alegada pela parte impetrante.

2. Ainda em caráter preambular, observa-se que a pretensão deduzida neste writ não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência.

3. Ademais, observa-se que a Gratificação CET é parcela remuneratória aliada ao soldo dos militares, sendo percebida, portanto, mensalmente. Por isso, aplicável apenas a prescrição incidente sobre as relações de trato sucessivo, com arrimo na súmula 85 do STJ, que nem seria integralmente cabível na espécie, visto que se cuida de mandado de segurança, contando-se, por conseguinte, apenas as prestações a partir da impetração.

4.
P
or outro lado
, cabe registrar que, em que pese a existência de mandado de segurança coletivo (MS n.º 8036675-10.2020.8.05.0000), não houve decisão definitiva, transitada em julgado, capaz de implicar a incidência do art. 22 da Lei 12.016, pertinente à desistência da demanda individual.

5. A temática trazida com a presente ação mandamental envolve o recálculo percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na remuneração de policial militar inativo, observando-se que a
parte
impetrante
fora transferida para
a inatividade no posto de 1.º Sargento, passando a perceber seus proventos pela patente de 1.º Tenente na forma prevista pelo art. 92, inc. III,
sendo-lhe cabível, também, a percepção da GCET
, conforme a patente sobre a qual se calculam as vantagens pecuniárias do inativo.

6. Inexiste afronta ao art. 169, § 1.º, incs. I e II da CF/1988, pois a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito da parte impetrante conferido por meio de decisão judicial.

7. Por fim,
cabível a incidência da taxa SELIC, a partir dos paradigmas indicados na EC n.º 113/2021 quanto aos juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8040565-49.2023.8.05.0000,
e
m que figura como Impetrantes
, ANTÔNIO SÉRGIO SOARES PED
R
EIRA E OUTROS

e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
conceder a segurança
pleiteada
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10